Tribunal: TJBA
Processo: 0002461-16.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002461-16.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: LAERCIO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA CIRINO GOMES, LISMARA SAMPAIO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE SERRINHA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E PARTICULAR. RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NULIDADE DO ATO DE RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento das parcelas mensais referentes aos meses de abril a dezembro de 2010, com base no Contrato Administrativo nº 01/2010, celebrado entre a parte autora e a Câmara Municipal de Serrinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o Município de Serrinha possui legitimidade e responsabilidade pelas obrigações decorrentes de contrato administrativo celebrado por sua Câmara Municipal; determinar se é nula a rescisão contratual unilateral operada sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Câmara Municipal, como órgão da administração direta do Poder Legislativo local, não possui personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária restrita à defesa de seus direitos institucionais, nos termos da Súmula nº 525 do STJ.

A legitimidade passiva e a responsabilidade por obrigações contratuais firmadas pela Câmara recaem sobre o Município, ente federativo dotado de personalidade jurídica.

O contrato em análise foi firmado mediante contratação direta por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, sendo legal a escolha da forma de contratação para serviços técnicos especializados.

A cláusula contratual que previa rescisão unilateral exige, para sua validade, o cumprimento dos requisitos legais, notadamente a instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, conforme arts. 78, parágrafo único, e 79 da Lei nº 8.666/93.

A ausência de qualquer procedimento formal nos autos torna nulo o ato administrativo de rescisão contratual, sendo devida a indenização pelas parcelas previstas contratualmente entre abril e dezembro de 2010.

A responsabilidade indenizatória do Município decorre da nulidade do ato administrativo, e não de cláusula penal prevista no contrato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde pelas obrigações contratuais assumidas por sua Câmara Municipal, por se tratar de órgão desprovido de personalidade jurídica própria.

É nula a rescisão unilateral de contrato administrativo realizada sem a prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

A nulidade do ato administrativo de rescisão gera direito à indenização pelas parcelas pactuadas que deixaram de ser pagas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.666/93, arts. 25, II; 78, parágrafo único; 79, §§1º e 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º, II e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 525; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001109-13.2018.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-SP, Apelação nº 1001296-27.2021.8.26.0318, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; TJ-MG, Remessa Necessária nº 5000088-54.2021.8.13.0009, Rel. Des. Maria Inês Souza.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0002461-16.2010.8.05.0248
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SERRINHA
e apelado
LAÉRCIO SILVA DE SOUZA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria